Tribunal: TJES
Processo: 5029319-22.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5029319-22.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO FELIPE GONCALVES TEIXEIRA LIMA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029319-22.2021.8.08.0024

RECTE.: PAULO FELIPE GONCALVES TEIXEIRA

RECDO.: BANCO PAN S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. COMPROVANTE EXTRAÍDO DO SITE DO SERASA. VALIDADE. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Tese da parte autora

O requerente alega, em síntese, que ficou em débito com o banco Requerido e celebrou acordo para quitar a dívida, tendo realizado o pagamento da primeira parcela no mesmo dia que celebrou o acordo. Todavia, mesmo a despeito do pagamento, o banco manteve a negativação do CPF do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito, mesmo após tentativa de solução administrativa do problema. Por este motivo, requer a imediata exclusão do seu nome do cadastro de inadimplentes, bem como pagamento de indenização a título de danos morais no quantum de R$10.000,00.

Em sede recursal (ID 2940735), requereu a condenação da Recorrida em danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Tese da ré

A requerida apresentou contrarrazões recursais ao ID 2940741, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2940727), dispôs que: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência judiciária gratuita formulado, vez que não há elementos nos autos para infirmar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência do recorrente, conferida pelo art. 99, §3º do Código de Processo Civil.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Restou demonstrada a existência de dano moral no caso, dado que o autor, ora recorrente, comprovou a manutenção da negativação de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito (ID 2940696) por parte do banco recorrido.

Em que pese o juízo de piso tenha justificado a negativa da tutela de urgência com base na não apresentação do extrato oficial emitido junto ao balcão dos órgãos de proteção ao crédito para comprovar suas alegações, ouso discordar de tal posicionamento.

Isto porque não se pode fazer distinção entre dois documentos oficiais emitidos pelo mesmo órgão, em especial durante o período da pandemia do COVID-19, com a necessidade de manter o distanciamento social e realizar períodos de quarentena, em que muitos dos serviços sequer foram prestados de forma presencial.

Tanto a declaração emitida via balcão quanto aquela solicitada online, via sítio eletrônico oficial do SERASA, são documentos oficiais emitidos pelo mesmo órgão, e devem ser considerados como meio de prova idôneo. Deste modo, impõe-se o dever de indenizar o autor pelos danos morais sofridos.

Saliento que “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência nacional pacífica, motivo pelo qual impõe-se o dever de indenizar a parte recorrente pelos danos morais sofridos.

Nessa esteira, diante da ocorrência de ato capaz de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, resta claramente configurado o dano moral. Em sendo assim, levando em consideração a o caso concreto e a condição econômica das partes, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), para a parte autora seja quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

A correção monetária e os juros moratórios legais devem incidir a partir deste momento, haja vista a inexistência de mora anterior, posto que a existência do dano moral apenas fora reconhecida neste julgamento.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar sentença e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de correção monetária e juros legais a contar da data deste julgamento. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.